Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714550-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARINETE SILVA CHAVES APELADO: JULIA DE OLIVEIRA JABUR D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por CLARINETE SILVA CHAVES em face de JULIA DE OLIVEIRA JABUR objetivando a condenação da ré à reparação por danos materiais e morais ocasionados por acidente de trânsito. Em análise da Apelação Cível interposta no ID 34998293 pela parte autora, apura-se que é requerido subsidiariamente ao pedido principal o reconhecimento da culpa concorrente em relação ao acidente, não afastando o dever de indenizar, fato não aventado no Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2022 15:45:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador